Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733133-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH AZEVEDO LUNA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETH AZEVEDO LUNA DOS SANTOS contra o pronunciamento judicial de ID 167033103 (autos de origem), proferido em execução de título extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S.A., que deixou de conhecer do pedido de redução da penhora de percentual da remuneração. Afirma, em suma, que a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida, deferida no AI 0702182-43.2023.8.07.0000, compromete sua subsistência; que a Turma não dispunha de elementos suficientes para análise da situação; que a projeção de pagamento da dívida em dezoito anos é incompatível com a razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade de sua remuneração e com a determinação de devolução de valores levantados. Custas recolhidas (ID 49998872). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A questão referente à penhora parcial da remuneração da parte agravante foi decidida no AI 0702182-43.2023.8.07.0000, de relatoria da e. Des. Vera Andrighi. Na oportunidade, foi deferida a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida. Colaciona-se ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1696012, 07021824320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023). Em consequência, a questão está alcançada pela preclusão. A circunstância de a parte agravante não ter apresentado contrarrazões ao recurso, fornecendo elementos que modificariam o contexto fático, não tem condão de afastar os efeitos da preclusão e permitir nova análise da matéria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora